Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729252-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CHAVES DE CASTRO AGRAVADO: GABRIELLA PEREIRA ALVES BISPO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA CHAVES DE CASTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Cobrança c/c indenizatória no 0704490-30.2025.8.07.0017, concedeu a medida liminar pleiteada de arresto de bens das rés a fim de garantir eventual ressarcimento da parte autora. A agravante sustenta que a decisão agravada teria sido proferida de forma genérica e sem a devida individualização das condutas das rés, aplicando medida constritiva indistintamente, sem considerar que sua atuação nos fatos seria diversa da primeira requerida. Alega que teria agido com transparência e boa-fé, tendo comparecido espontaneamente aos autos e apresentado pedido de reconsideração, o qual ainda não teria sido apreciado. Argumenta que não haveria qualquer indício de risco de dilapidação patrimonial ou de tentativa de frustrar a execução por sua parte, tampouco histórico de inadimplemento que justificasse medida tão gravosa. Ressalta que a decisão teria causado prejuízos à sua atividade profissional, especialmente por ter sido proferida sem sua oitiva prévia, o que configuraria violação ao contraditório. No tocante ao mérito, a agravante afirma que a decisão agravada não teria demonstrado a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. Sustenta que a mera existência de levantamento de valores em seu nome não caracterizaria, por si só, apropriação indevida, tampouco configuraria responsabilidade solidária, uma vez que teria atuado apenas como substabelecida da primeira ré, sem ingerência sobre os valores. Aduz que não haveria vínculo contratual direto entre ela e a autora da ação originária, sendo a relação jurídica estabelecida exclusivamente com a primeira ré. Assim, a responsabilização solidária sem demonstração de nexo causal ou conduta dolosa violaria os princípios da individualização da responsabilidade e do devido processo legal. Quanto ao perigo de dano, a agravante sustenta que exerce a advocacia há mais de dez anos, possui endereço profissional fixo e reputação ilibada, o que afastaria qualquer risco à efetividade da jurisdição. Alega que o bloqueio de valores em suas contas bancárias comprometeria sua subsistência e atividade profissional, gerando dano inverso desproporcional. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a revogação da tutela concedida em seu desfavor. Preparo recolhido no ID 74140931. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, no que importa para análise do Agravo (ID 242051970 nos autos de origem): Recebo a emenda de ID 241467429. Conforme decisão de ID 240529144: GABRIELLA PEREIRA ALVES BISPO, residente no endereço QN 7, Conjunto 24, Casa 10, Riacho Fundo I/DF, propôs Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada contra TAÍS HELENA VICENZI, residente nos endereços Av. Jacuí, 1060, bairro Cristal, Porto Alegre/RS e/ou Rua Jari, 20, Igara, Canoas/RS, e GABRIELA CHAVES DE CASTRO, residente na Quadra 7, Conjunto 3, Casa 23, Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 3, Brasília/DF. A parte autora alegou que contratou a ré Taís para ajuizar reclamação trabalhista contra o INEP. A ação foi exitosa, tendo sido obtida decisão favorável no processo no 0135300-06.2009.5.10.0004. No entanto, ao pesquisar na internet, a autora descobriu que em 31/07/2017 foram levantados, em seu nome, pela ré Gabriela, valores relativos ao processo trabalhista, no total de R$ 16.685,40 e R$ 232,28, por ordem da ré Taís. A autora sustentou que nunca foi informada desse levantamento e jamais recebeu qualquer quantia. Após esse fato, tentou sem sucesso obter medida cautelar de produção antecipada de provas na Justiça Federal, o que foi indeferido sob fundamento de ausência de contraditório. A autora afirmou que a conduta das rés constitui apropriação indébita, já que nenhuma delas prestou contas ou repassou valores, e que só teve conhecimento da lesão em 2024. Argumentou, assim, pela não incidência da prescrição trienal, defendendo a aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, dada a natureza do vínculo de mandato. Também registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do DF (no 2.028/2025-0) e formulou representação nas seccionais da OAB (DF e RS) contra ambas as advogadas. Em sede de tutela antecipada, pediu o arresto dos valores levantados pelas rés. No mérito, pediu a condenação das rés a pagarem o valor levantado. Acrescento que, na decisão de ID 240529144, o juízo determinou a emenda para a autora juntar os termos do contrato de honorários celebrado com a Dra. Gabriela Chaves de Castro. Resposta no ID 241467429, com informação da ausência de contrato formal. Que o contrato celebrado foi verbal, tendo combinado com a ré Dra. Taís que haveria a retenção de 10% do êxito da ação para o pagamento de honorários contratuais. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a autora a autora demonstra que a Dra. Taís Helena Vicenzi propôs em seu nome (requerente) a reclamação trabalhista distribuída sob o n.o 0135300-06.2009.5.10.0004 para a 4a Vara do Trabalho do DF. Nesse processo, ao ter havido a procedência dos pedidos formulados, foi realizado o cálculo do débito devido pela parte reclamada, no total de R$ 16.673,46, em 31/07/2017. Os autos foram remetidos para serem pagos via RPV, com crédito líquido em favor da autora no valor de R$ 16.381,13 e R$ 228,78 para o INSS. O pagamento do recurso foi autorizado em 11/05/2017. Após os autos retornarem para o juízo a quo, determinou-se a expedição de alvará de levantamento em favor da autora. O alvará foi expedido com previsão de liberação do crédito para a conta da Dra. Taís Helena Vicenzi. Ato seguinte, houve inércia dessa causídica para obter a impressão do alvará, razão pela qual a secretaria daquele juízo determinou a intimação pessoal da autora para obter o alvará perante à secretaria. Ato seguinte, foi juntado substabelecimento em favor da Dra. Gabriela Chaves de Castro, OAB/RS 41423, bem como foi expedido alvará com permissão de levantamento do valor em favor dessa causídica. O pagamento do valor depositado judicialmente foi certificado em seguida. Tudo isso, conforme ID 238746068. Com isso, verifico a presença da verossimilhança dos fatos alegados pela autora. Por conseguinte, há probabilidade do direito alegado pela requerente. O perigo de dano é patente, pois há o risco de a autora jamais obter o valor que lhe era devido. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida. Se os pedidos autorais não forem acolhidos, eventual constrição realizada poderá ser baixada. Por oportuno, registro que o valor a ser arrestado deve ser subtraído do valor correspondente aos honorários contratuais combinados, no percentual de 10% do êxito do processo. Ante o exposto, concedo a tutela cautelar antecipada e determino o arresto de bens da ré, preferencialmente via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 15.006,12. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. (...) Da análise do caso dos autos verifica-se que resta comprovado que a ré Thais, advogada, propôs Reclamação Trabalhista distribuída para a 4a Vara do Trabalho do DF para a autora (ID 238746074 – pág. 2/12 da origem). Após a procedência da ação, foi determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores em favor da autora, autorizado o levantamento pela ré Thais (ID 238746068 – págs. 16 e 17 da origem). Ocorre que, posteriormente, ante a inércia da advogada da autora em realizar o levantamento dos valores, foi determinada a intimação pessoal da autora (ID 238746068 – pág. 21 da origem). Ato contínuo, foi juntado aos autos substabelecimento em favor da ré Gabriela Chaves, ora agravante, sendo expedido o alvará com permissão de liberação do valor à agravante (ID 238746068 – pág. 23/24 e 29 da origem). O levantamento do valor foi devidamente certificado nos autos (ID 238746068 – pág. 31 da origem). Desse modo, a autora logrou êxito em demonstrar sumariamente a atuação conjunta de ambas as rés no levantamento dos valores que lhe pertenciam, os quais alegadamente nunca lhe teriam sido repassados. Correta, portanto, a decisão do Juízo de origem que, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente em a autora nunca receber os valores que lhe eram devidos, deferiu a medida cautelar pretendida de arresto dos bens das requeridas. Ressalte-se que, conforme se vê dos autos, o levantamento dos valores devidos foi realizado nos idos do ano de 2017, sendo que alegadamente nunca teriam sido repassados à autora, o que reforça ainda mais o perigo da demora. As argumentações da agravante referentes à ausência de individualização da conduta das rés não se sustentam, haja vista que os documentos nos autos demonstram atuação conjunta das advogadas no recebimento dos valores. De igual modo, as alegações de possuir endereço profissional fixo, reputação ilibada e atuação na advocacia há mais de dez anos não são hábeis a afastar a decisão agravada, uma vez que ainda presente o periculum in mora a autorizar o deferimento da medida, ainda mais considerando o grande lapso temporal desde que os valores foram levantados no processo trabalhista. Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório, ao passo em que a legislação processual cível permite a concessão da tutela antecipada inaudita altera parte (art. 300, § 2o, do CPC). Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Presentes na origem os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC a autorizar a concessão da liminar, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de julho de 2025 11:47:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador